Tribunal: TJPA
Processo: 0800428-71.2019.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800428-71.2019.8.14.0048

APELANTE: ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: VAGNER SANTOS CURI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NÃO ATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE EMENDA A PETIÇÃO INICIAL.
FALTA DE QUALIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO
.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a extinção do processo sem resolução de mérito, em decorrência do não atendimento da determinação de emenda à petição inicial, com a qualificação do Réu.

2. Inércia do Agravante evidenciada pelo não cumprimento das determinações de emenda à inicial, mesmo após manifestação intempestiva afirmando a impossibilidade de identificação de inventariante e herdeiros.

3. Jurisprudência consolidada sobre a extinção do processo sem resolução de mérito por falta de qualificação adequada do réu, sem a devida correção após intimação judicial.

4.
Recurso conhecido e não provido à unanimidade
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 27 de maio a 05 de junho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível (Processo n.º
0800428-71.2019.8.14.0048)
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ contra VAGNER SANTOS CURI
, diante da decisão monocrática de id. 17480639, que negou provimento ao recurso de apelação.

A Decisão Monocrática impugnada pelo Recorrente teve a seguinte conclusão:

Destarte, não tendo sido atendida a determinação de emenda, deve ser mantida a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito.

Ante o exposto, conforme fundamentação,
ex vi
do art. 932, VIII, do CPC/15 e art. 133, XI, d do RITJPA, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação.

Nas razões recursais, o Agravante aduz que cumpriu as determinações para a emenda à inicial, porém devido à ausência de inventário judicial anterior, requereu a expedição de ofício ao cartório da comarca para identificação de certidão de óbito ou a existência de inventário ou arrolamento administrativo, e, subsidiariamente, a citação do espólio e/ou herdeiros via edital.

Argui que, não obstante a falta de informações sobre herdeiros ou inventariante, não houve desídia do Estado na condução do processo, destacando que o Ministério Público Estadual solicitou a abertura de inventário judicial.

Ao final, requer a reforma da decisão monocrática, pugnando pelo sobrestamento da ação em 1º grau, com base nos artigos 110, 313, I, §1º, e 689, todos do CPC, até a nomeação de um inventariante judicial.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão monocrática, que manteve a sentença de extinção do processo sem resolução de mérito, em decorrência do não atendimento da determinação de emenda à petição inicial, com a qualificação do Réu.

Conforme exposto na decisão monocrática,
o Apelante foi intimado em duas ocasiões (ids. 15907769 e 15907774) para indicar a correta qualificação do polo passivo, uma vez que ajuizou a ação em face de pessoa já falecida.

Na primeira oportunidade, apresentou manifestação sem atender à determinação judicial, na segunda, deixou transcorrer
in albis
o prazo, conforme certidão constante no id. 15907776. Posteriormente, apresentou manifestação intempestiva informando que até o momento restou inviável a identificação de inventariante e herdeiros.

Assim, apesar da expressa determinação para que o Recorrente adotasse a providência de regularizar o polo passivo, quedou-se inerte e, na manifestação intempestiva, não atendeu a determinação.

Com efeito, não tendo sido atendida a determinação de emenda à petição inicial e, persistindo a impossibilidade de citação da parte contrária, deve ser mantida a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito.

Neste sentido, é a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 284 DO CPC. INOCORRÊNCIA.
INTIMAÇÃO DA CEF PARA EMENDAR A INICIAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NO PRAZO ESTIPULADO PELO JUÍZO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. CONSEQÜÊNCIA. 1. O art. 284 do CPC, prevê que, "verificando o juiz que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 282 e 283, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor a emende, ou a complete, no prazo de 10 (dez) dias". Mas, segundo o p. único do mesmo dispositivo, se o autor não sanar a irregularidade, o processo será extinto.

2. O indeferimento da petição inicial, quer por força do não-preenchimento dos requisitos exigidos nos artigos 282 e 283 do CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, reclama a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor. Precedentes.

3. Entretanto,
na hipótese dos autos, constata-se que a recorrente foi intimada a emendar a inicial, nos termos dos arts. 284 e 282, inc. II, ambos do CPC, a fim de que fosse apresentado o endereço dos requeridos. Contudo, deixou a CEF transcorrer o prazo legal sem atender à determinação do juízo (fl. 14).

4. É do autor o ônus de indicar a qualificação e o respectivo endereço da parte constante do polo passivo, requisito este indispensável da petição inicial, cujo não atendimento acarreta a sua inépcia.

5. Recurso especial não provido.

(REsp 1235960/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2011, DJe 13/04/2011)

No mesmo sentido, o entendimento dos tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL
- MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS - AJUIZAMENTO EM FACE DO ESPÓLIO DO DEVEDOR - AUSENCIA DA INDICAÇÃO DO INVENTARIANTE OU SUCESSORES - EMENDA DA INICIAL - TRANSCURSO DO PRAZO - IRREGULARIDADE PROCESSUAL NÃO SANADA - EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - POSSIBILIDADE
- RECURSO NÃO PROVIDO. - Em que pese a lei das execuções fiscais, em seu art. 4º, inciso III, confira ao espólio a capacidade processual para integrar o polo passivo da ação executiva, à luz das disposições contidas no CPC, aplicável subsidiariamente à espécie (art. 1º, da LEF), este deve estar devidamente representado pelo inventariante, pelo administrador provisório ou pelos sucessores do "de cujus"
- A inércia da Fazenda Pública em atender a determinação judicial de emenda da inicial, para suprir a irregularidade da representação do espolio, à luz do devido processo legal, importa na extinção do feito, sem resolução do mérito, nos moldes do art. 485, I, do CPC - Recurso a que se nega provimento.

(TJ-MG - AC: 10000222104481001 MG, Relator: Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 09/11/2022, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/11/2022) (grifei).

PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE INVENTARIANTE OU HERDEIROS DO ESPÓLIO. DESPACHO DETERMINANDO A INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA REGULARIZAR O POLO PASSIVO. NÃO CUMPRIMENTO. SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

(TJ-BA - APL: 80021909820188050211, Relator: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/10/2020) (grifei).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
EMENDA À INICIAL. DEVEDOR FIDUCIÁRIO. MORTE ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. ESPÓLIO. INVENTARIANTE. AUSÊNCIA. HERDEIROS. POLO PASSIVO. QUALIFICAÇÃO INCOMPLETA. EXTINÇÃO DO PROCESSO
. I. Segundo o disposto no art. 321, parágrafo único, do CPC/2015, verificando que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos artigos 319 e 320, o magistrado determinará que a emende ou a complete, no prazo de 15 dias. Desatendida a determinação, o juiz indeferirá a petição inicial, ocasionando a consequente extinção do feito, sem apreciação do mérito. II. A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações referentes à qualificação das partes, for possível a citação do réu (art. 319, II, c/c o § 2º, do CPC). III. Sendo a emenda da inicial insuficiente para fornecer a qualificação necessária de todos os herdeiros, não sendo alguns identificáveis, correta a extinção do processo sem resolução do mérito, mormente quando se verifica que a mora sequer foi comprovada. IV. Negou-se provimento ao recurso.

(TJ-DF 0001698-71.2016.8.07.0014, Relator: JOSÉ DIVINO, Data de Julgamento: 04/04/2019, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 10/04/2019) (grifei).

Desta forma, deve ser mantido o julgamento monocrático que negou provimento ao recurso de apelação.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

É o voto.

PRIC.

Belém, 27 de maio de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 13/06/2024